Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-04.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MEAÇÃO DE DÍVIDA. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CASAL. RECURSO ADESIVO. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇA. PREÇO DE MERCADO E VALOR DA VENDA DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. POSSE EXCLUSIVA DO BEM. FRUTO DE TRABALHO. MOTORISTA DE UBER. MEAÇÃO DE LUCRO IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.643, inciso II, e art. 1.644, ambos do Código Civil, podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição das coisas necessárias à economia doméstica possa exigir, sendo que as dívidas contraídas para tais fins obrigam solidariamente ambos os cônjuges.
2. Embora não haja propriamente um julgamento extra petita, não se pode impor ao convivente a quem deve ser paga a dívida, mas apenas determinar que a referida dívida seja dividida na proporção de 50% para cada litigante.
3. Não há que se falar em ilegitimidade, quando a requerida, na condição de devedora de empréstimo contraído na constância do casamento com regime de comunhão parcial de bens, para proveito familiar, pugna pela meação da dívida.
4. Tratando-se de contrato verbal de mútuo, ao qual dispensa o prazo quinquenal disposto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, aplica-se o prazo geral de dez anos previsto no artigo 205, também do Código Civil.
5. O dever probatório incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do art. 373 do CPC. O autor, ao se deparar com fatos novos trazidos pela ré na contestação, em caráter reconvencional, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela ré, em nada falando sobre a dívida quando lhe foi oportunizada a réplica.
6. Com relação à dívida referente às taxas condominiais em atraso, as partes, na condição de comodatários do imóvel, efetivamente usufruíram do bem e dos serviços prestados pelo condomínio, não podendo cobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, em observância ao disposto no art. 584 do Código Civil.
7. Não há que se falar em diferença entre o preço do mercado e o valor da venda do veículo, quando não é possível verificar qual era o estado de conservação do bem no momento da venda, inexistindo prova capaz de justificar o preço indicado pela ré em contestação, tampouco de que o preço a que foi vendido se encontra destoante do mercado, não havendo que se falar em venda a preço vil ou direito ao ressarcimento de diferença.
8. Ademais, o veículo era utilizado para fins comerciais, em caráter de transporte de pessoas, sendo razoável a sua desvalorização em razão da quilometragem rodada ser eventualmente elevada.
9. Descabida a pretensão da apelante em ser indenizada pelos frutos auferidos pelo apelado com o uso do automóvel, porquanto se trata de frutos do trabalho do apelado, não do veículo em si, pela atividade de motorista particular, atraindo a exclusão da partilha nos termos do artigo 1.659, VI, do Código Civil
10. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso adesivo da ré.